Tribunal: TJMT
Processo: 1006497-26.2020.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1006497-26.2020.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSINATURA BÁSICA MENSAL]

RELATORA:
DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

REDATORA DESIGNADA:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.476.044/0004-59 (APELANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELADO), GUSTAVO BARBOSA VINHAS - CPF: 221.306.658-29 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª. VOGAL – DESA. MARILSEN ANNDRADE ADDÁRIO. A RELATORA ADERIU AO VOTO PROFERIDO PELA 1ª. VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO NÃO ELENCADO NO QUADRO DE CREDORES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Há interesse processual na ação monitória quando a dívida não for adimplida espontaneamente e seu crédito não estiver previsto no procedimento da recuperação judicial.

Para que o crédito seja considerado líquido e certo, é necessária a própria sentença de procedência da ação monitória, cujo crédito poderá ser habilitado nos autos de recuperação judicial.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Monitória
ajuizada pela
TIM S.A.
, julgou procedente o pedido deduzido na Inicial e:

a) condenou a ré/embargante ao pagamento da importância de R$ 161.992,72 (cento e sessenta e um mil, novecentos e noventa e dois reais e setenta e dois centavos), acrescida de juros 1% (um por cento) ao mês e correção monetária – INPC –, a contar do vencimento do débito (fls.49/319 – correspondência ID 31198093 a ID 31198094; fls. 338/342 – correspondência ID 31760734 a ID 31760730 e; fl. 330 – correspondência ID 31198098);

b) condenou a ré/embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor do débito (art. 85, § 2.º, CPC);

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que a Ação Monitória visa receber quantia líquida e vencida antes do pedido de recuperação judicial, de modo que o crédito deve ser perseguido naquela ação.

Postulou, assim, a reforma da sentença para que o feito seja extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ou, ainda, que se determine que a Autora/Apelada habilite seu crédito na recuperação judicial.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões no ID. 126237262.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Apelada
TIM S.A.
ajuizou Ação Monitória em face da Apelante
RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA.
, em 13/04/2020, alegando que a Requerida deixou em aberto as faturas referentes a fevereiro de 2016 a junho de 2016, que totalizam uma dívida no valor nominal de R$ 94.173,12 (noventa e quatro mil cento e setenta e três mil e doze centavos) que, atualizada até o ajuizamento da ação, perfaz o montante de R$ 161.992,72 (cento e sessenta e um mil novecentos e noventa e dois reais e setenta e dois centavos).

Por sua vez, a Requerida, ora Apelante, apresentou Embargos à Monitória, no qual alegou, preliminarmente, a ausência de interesse processual, eis que “
a dívida objeto da presente ação foi novada, em virtude da aprovação e homologação do plano de recuperação judicial da empresa requerida, a qual tramita perante a 4.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT, sob o n.º 1002673-98.2016.8.11.0003, cuja distribuição se deu em 06/09/2016
”.

Ao analisar o feito, o Juiz de primeiro grau rejeitou a defesa formulada pela Apelante e, por consequência, julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condená-la ao pagamento da importância de R$ 161.992,72 (cento e sessenta e um mil, novecentos e noventa e dois reais e setenta e dois centavos), motivando a interposição deste Apelo.

Pois bem. Como é cediço, a Ação Monitória, disciplinada nos artigos 700 a 702 do Código de Processo Civil, pode ser ajuizada por quem afirmar ter direito de exigir o pagamento de quantia em dinheiro do devedor, desde que baseada em prova escrita sem eficácia de título executivo.

No caso, a Autora/Apelada postula a cobrança da quantia de R$ 94.173,12 (noventa e quatro mil cento e setenta e três mil e doze centavos), referente às faturas em aberto dos meses de fevereiro de 2016 a junho de 2016.

A parte demandada/Apelante, por sua vez, sustenta a ausência do interesse de agir da Autora, tendo em vista que houve a aprovação, pela assembleia geral de credores, de seu pedido de recuperação judicial, devendo aquela, portanto, postular a habilitação retardatária de seu crédito, já que vencido anteriormente ao pedido de soerguimento.

Com efeito, dispõe o art. 49 da Lei 11.101/2005 que "estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos".

Já o art. 59 da citada Lei, prevê que "o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei".

Importante ressaltar que, em recente decisão, o
Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso Especial n.º
1843332/RS
(Tema 1.051), no qual foi fixada a seguinte tese:

“
Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito
é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
.
” (grifei)

Na hipótese, as faturas de telefone que embasam a demanda monitória venceram no 1.º semestre de 2016, ou seja, em momento anterior ao pedido de recuperação judicial da empresa Apelante, ocorrido em 06/09/2016.

Ademais, trata-se de valor líquido, devidamente discriminado em cada uma das faturas (R$ 445,87, R$ 505,65, R$ 442,00, R$ 92.437,44 e R$ 342,16), razão pela qual o crédito se submete ao plano de recuperação judicial da sociedade empresária Requerida/Apelante.

Nesse ponto, aliás, merece atenção o fato de que o plano de recuperação judicial já foi aprovado pela assembleia de credores e, assim, foi concedida a recuperação judicial à demandada/Apelante, o que acarreta a novação de todas as dívidas e constitui título executivo judicial (art. 59, caput e § 1º, da Lei n. 11.101/2005), devendo todos os credores se sujeitarem aos termos aprovados.

Destaca-se que, apesar de a Autora/Apelada não ter constado na relação de credores publicada pelo administrador judicial e ter deixado passar o prazo para habilitar seu crédito (art. 7.º, § 1.º, da Lei 11.101/2005), ainda que já tenha ocorrido a homologação do plano de recuperação judicial, a parte credora, ora Apelada, pode postular o recebimento dos valores que lhe são devidos por intermédio de habilitação de crédito retardatária, consoante o teor do art. 10 da mencionada Lei.

Acerca do tema, é a lição de André Santa Cruz:

Ressalte-se que a perda do prazo para a habilitação do crédito não significa que o credor perdeu o direito de receber seu crédito no processo falimentar. O art. 10 da LRE determina, apenas, que as habilitações, nesse caso, sejam recebidas como retardatárias, o que, por óbvio, trará algumas consequências negativas.

Se as habilitações retardatárias forem apresentadas antes da homologação do quadro-geral de credores, serão elas recebidas como impugnação e processadas na forma dos arts. 13 a 15 da LRE (art. 10, § 5.º). Se, no entanto, a habilitação for feita com tanto atraso que já tenha sido homologado o quadro-geral, será necessário requerer ao juízo universal da falência, em ação própria que obedeça ao procedimento comum do Novo CPC, a retificação do quadro, para a inclusão do crédito retardatário (art. 10, § 6.º).

Ademais, não se deve esquecer que os credores retardatários, conforme já mencionado acima, sofrerão algumas consequências negativas, previstas nos parágrafos do art. 10 da LRE, em razão do seu atraso na habilitação dos respectivos créditos. Assim, por exemplo, os credores retardatários, "excetuados os titulares de créditos derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas deliberações da assembleia geral de credores" (§§ 1.º e 2.º). Da mesma forma, os credores retardatários "perderão o direito a rateios eventualmente realizados e ficarão sujeitos ao pagamento de custas, não se computando os acessórios compreendidos entre o término do prazo e a data do pedido de habilitação" (§ 3.º). (Direito empresarial - 7. ed. rev. e atual. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2017, p. 761 - sem grifo no original).

No mesmo sentido, colaciono os seguintes julgados:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, II DO CPC – AÇÃO DE COBRANÇA LASTREADA EM CHEQUES - ACÓRDÃO QUE QUE RECONHECE O CRÉDITO COMO EXTRACONCURSAL – FATO GERADOR - OCORRÊNCIA - DATA PRETÉRITA AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA APELANTE - ART. 49 DA LEI 11.101/2005 - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – FATO GERADOR DO CRÉDITO - CONSTITUIÇÃO DO ANTES DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUJEIÇÃO À HABILITAÇÃO NO JUÍZO UNIVERSAL – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.051/STJ – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – ACÓRDÃO REFORMADO – RECURSO DE APELAÇAO PROVIDO. Recuperação judicial da devedora - Fato gerador anterior ao deferimento da recuperação judicial. Crédito concursal. Submissão ao Juízo da recuperação. Controvérsia dirimida pela c. Corte Superior Tema 1051. Constatado o conflito entre as decisões, é de ser exercido o juízo de retratação para prover o recurso de apelação a fim de que o crédito buscado na presente ação monitória se submeta aos efeitos da Recuperação Judicial da recorrente. Em Juízo de retratação, com base no art. 1.039 do CPC, retifica-se o acórdão, alinhado ao posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp1843332/RS, REsp 1842911/RS, REsp 1843382/RS, REsp 1840812/RS, REsp 1840531/RS, submetido ao regime de representativo de controvérsia sob o Tema 1051. (TJMT 00003907720138110051 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL DE PLENO DIREITO. RECURSO DA RÉ/EMBARGANTE MONITÓRIA EMBASADA EM NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM VENCIMENTOS ANTERIORES AO PEDIDO DE SOERGUIMENTO DA EMPRESA EMBARGANTE. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CONSOANTE O ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE ACARRETA A NOVAÇÃO DAS DÍVIDAS E CONSTITUI TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL (ART. 59, CAPUT, E § 1º, DA LEI N. 11.101/2005). CRÉDITO QUE DEVE SER HABILITADO NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO, AINDA QUE DE FORMA RETARDATÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA AUTORA QUE ACARRETA A EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 485, VI, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO, UNICAMENTE, DA PARTE RÉ. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, TENDO EM VISTA QUE FOI ELA QUEM DEU CAUSA À LIDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC - AC: 03000836420178240175 Meleiro 0300083-64.2017.8.24.0175, Relator: Cláudia Lambert de Faria, Data de Julgamento: 19/11/2019, Quinta Câmara de Direito Civil).

Portanto, o crédito ora perseguido deve ser habilitado nos autos da Ação de Recuperação Judicial da sociedade empresária Requerida/Apelante, de modo que a Autora/Apelada carece de interesse de agir, devendo ser extinto o feito monitório.

Em que pese à reforma da sentença, deve ser mantida a condenação da Requerida/Apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade.

Sobre a matéria, pertinentes os comentários de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

14. Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver resolução do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse decidida pelo mérito. (Comentários ao Código de Processo Civil - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 431). (grifei)

No caso em análise, o crédito é devido pela parte ré, mas não é exigível no bojo da Ação Monitória em razão do processamento da Recuperação Judicial, eis que foi ela quem deu causa à lide por não ter arrolado o crédito na lista de credores na Ação de Recuperação Judicial.

Assim, deve arcar com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor do débito.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso
,
julgo extinto o feito, sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e condeno a Ré ao pagamento dos ônus da sucumbência, nos termos da fundamentação.

Não há falar em verba honorária recursal, porque de acordo com o Superior Tribunal de Justiça no EREsp n.º 1.539.725/DF, a regra incide somente nos casos de desprovimento ou não conhecimento integral do recurso.

É como voto.

V O T O (VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Peço vênia à relatora para divergir, haja vista que para que o crédito seja considerado líquido e certo, é necessária a procedência da própria sentença da ação Monitória.

Assim, somente com este julgamento em seu mérito é que podemos dar a liquidez, inclusive Vossa Excelência cita: “
basta que haja lastro para a existência e liquidez
”. E, no caso, esse lastro é obtido através da Ação Monitória.

Assim, não haverá discussão nessa habilitação, ainda que seja retardatária, porque não haverá como a recuperanda discutir, porque aqui dá-se a liquidez e existência desse título.

Como já está madura nesse ponto, agora se julgamos pela falta de interesse, estaremos forçando a credora a ficar à mercê de uma eventual impugnação de crédito.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

A sentença não foi de procedência da ação?

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Sim.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Então, é só habilitar.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Confirmar a sentença aqui e habilitar em juízo. Não haverá nenhuma discussão posterior.-

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Revejo o meu posicionamento e adiro ao voto da 1ª vogal, Desembargadora Marilsen Andrade Addário, para
negar provimento
ao recurso.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Acompanho o voto da 1ª vogal, Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022